Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-65.2020.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-65.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURDES DIAS SOARES VIANA - CPF: 012.959.215-37 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVENDORA DE COSMÉSTICOS – INCIDÊNCIA DO CDC – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DEPOIS DA QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS DE ACORDO – COBRANÇA POSTERIOR SEM JUSTA CAUSA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO SUFICIENTE – ADEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de revendedora de cosméticos diante da notória disparidade de forças entre as partes.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a restrição administrativa por dívida inexistente configura ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização de natureza extrapatrimonial, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com a reparação de R$3.000,00 e o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova visto que a apelada adquire seus produtos com a finalidade específica de revenda.

Afirma que a apelada não procurou a resolução da questão administrativamente e que não há pretensão resistida.

Acrescenta que assim que tomou conhecimento do caso, através desta demanda, providenciou a liberação do cadastro da parte contrária.

Defende que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do dano moral.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional e pleiteia sua redução.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 162477711.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos a apelada, na condição de representante dos cosméticos fabricados e vendidos pela apelante, efetuou acordo para parcelamento dos débitos e procedeu aos respectivos adimplementos antes do vencimento das 02 faturas emitidas pela apelante entre o final de 2019 e o começo de 2020, porém a autora permaneceu impedida de realizar novos pedidos de compra porque a parte contrária não promoveu a baixa da anotação restritiva.

Diversamente do alegado pela ré, os citados pagamentos estão comprovados no IDs. 162477235, inexistindo justa causa para o posterior impedimento de acesso ao catálogo virtual de produtos.

A empresa requerida sustenta que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, do CPC).

No caso, é indubitável a capacidade da apelante de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova às arguições da parte contrária, além de ser infundada a pretensão de impor ao consumidor o ônus proveniente da falha na prestação de seus serviços.

A contestação com ID. 162477658 basta para evidenciar a resistência e a indisponibilidade da apelante para a resolução pacífica do entrave.

A responsabilidade civil por ato ilícito não autoriza à ré a negativar administrativamente a autora, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela necessária no lançamento e na baixa dos débitos armazenados em seus bancos de dados próprios.

A teoria finalista mitigada se aplica perfeitamente ao caso diante da notória disparidade de forças entre as partes, logo é prudente a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso.

A restrição de acesso à compra de produtos depois do adimplemento antecipado da dívida constitui uma espécie de manutenção indevida de restrição administrativa.

Sobre o assunto, a apelante se limitou a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem no entanto demonstrar a licitude do apontamento desabonador da apelada perante seus clientes. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

Inexistência de débito c.c. danos morais
. Pagamento de boleto de fraudado. Improcedência.
Autora revendedora de cosméticos produzidos pela ré. Incidência do CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada.
Violação de dados configurada. Fraudador que possuía informações, inclusive, sobre o valor do débito. Responsabilidade do fornecedor de serviços pela guarda de tais informes. Inexigibilidade do débito reconhecida (...). Preexistência de apontamento negativo. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1038011-57.2019.8.26.0506; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
AUTORA EM CONDIÇÃO DE REVENDEDORA DE COSMÉTICOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EQUIPARAÇÃO DIANTE DA NÍTIDA DISPARIDADE DE CONDIÇÕES DE DEFESA
.
As modernas relações contratuais, como no caso em tela, outrora tratadas pela Legislação Civil, merecem tratamento constitucional (constitucionalização do Direito Civil), impondo-se a aplicação das normas protetivas ao consumidor também aos casos em que há nítida disparidade de forças em litígio, mesmo não se podendo falar propriamente em destinatário final. Realmente, a doutrina e a jurisprudência moderna têm relativizado a teoria finalista (destinatário final), admitindo também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos casos de pequenas empresas ou pessoas físicas revendedoras
. TJSC, Apelação Cível n. 2015.024162-6, de Blumenau, rel. Des. Denise Volpato, j. 05-05-2015).

ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO LÍCITA DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. ARGUMENTO QUE NÃO SE SUSTENTA. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO QUE DEMONSTRA, APESAR DE LAPSO DE INADIMPLÊNCIA, O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA. ATO ILÍCITO EVIDÊNCIADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. QUANTUM MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 0300036-83.2014.8.24.0082, da Capital, rel. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 02-08-2016).

Mesmo que a empresa tenha providenciado a regularização do cadastro da autora depois da resolução do mérito desta demanda, ele permaneceu por algum tempo, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, os R$3.000,00 estabelecidos na sentença estão de acordo com a com a repercussão da cobrança indevida em análise, e por isso devem ser mantidos visto que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e também inibem a ré de persistir na conduta reprovável.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023